Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737533-50.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S/A - PROMAN AGRAVADA: CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. [SUBESTAÇÃO DE JACAREPAGUÁ] DESPACHO PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados e que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026